Tribunal: TJSP
Processo: 2145202-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Indeferimento – Obesidade mórbida – Pretensão referente ao custeio de cirurgias reparadoras indicadas pelo profissional médico – Descabimento – Hipótese em que não se verifica a existência de perigo de dano a demonstrar a alegada necessidade de imediata realização dos procedimentos pretendidos – Prudência que recomenda que se aguarde regular produção

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Indeferimento – Obesidade mórbida – Pretensão referente ao custeio de cirurgias reparadoras indicadas pelo profissional médico – Descabimento – Hipótese em que não se verifica a existência de perigo de dano a demonstrar a alegada necessidade de imediata realização dos procedimentos pretendidos – Prudência que recomenda que se aguarde regular produção de provas para chegar-se a conclusão segura acerca da urgência do procedimento em questão e, até mesmo, de sua própria pertinência e conveniência – Decisão mantida – Recurso desprovido.